Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-73.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-73.2023.8.14.0040

APELANTE: ALAN CATUXO BARBOSA, JOSE APARECIDO PEREIRA BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800789-73.2023.8.14.0040

APELANTE: ALAN CATUXO BARBOSA, JOSE APARECIDO PEREIRA BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO7181-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DA DEMANDA. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU DEMONSTRATIVO REVISIONAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE APARECIDO PEREIRA BARBOSA e ALAN CATUXO BARBOSA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. A instituição financeira fundamentou a demanda em Cédula de Crédito Bancário nº 401.700.667, emitida em 02/09/2021, no valor de R$ 94.050,00, alegando inadimplemento contratual e vencimento antecipado da dívida. A sentença julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial e condenando os requeridos ao pagamento do débito atualizado. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de fundamentação, excesso de cobrança, abusividade de encargos contratuais, necessidade de revisão das cláusulas referentes a juros e capitalização, além de ausência de demonstração clara da evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo do débito constitui documento hábil à instrução da ação monitória; estabelecer se houve comprovação de abusividade dos encargos contratuais cobrados pela instituição financeira; e verificar se a sentença recorrida merece reforma diante das alegações de excesso de cobrança e ausência de demonstração da evolução da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo atualizado do débito constitui documento idôneo para instrução da ação monitória.

A instituição financeira juntou aos autos contrato bancário contendo valores contratados, encargos incidentes, taxas de juros, cronograma de amortização e memória discriminada da evolução do débito.

Os documentos apresentados possibilitam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos demandados, inexistindo deficiência na instrução da petição inicial.

A inversão do ônus da prova não possui caráter automático e não dispensa a parte consumidora da apresentação de elementos mínimos aptos a demonstrar a plausibilidade de suas alegações.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alegações genéricas de abusividade contratual e excesso de cobrança não bastam para afastar a regularidade do débito apresentado pela instituição financeira.

A parte devedora não apresentou cálculo revisional, planilha contábil ou qualquer elemento técnico apto a demonstrar divergência concreta nos valores cobrados.

Os apelantes não negaram a existência da dívida nem comprovaram pagamento parcial ou integral da obrigação assumida.

Inexistindo prova de ilegalidade dos encargos contratuais ou irregularidade na evolução do débito, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo discriminado do débito constitui documento hábil à instrução da ação monitória.

A alegação de abusividade contratual exige demonstração concreta da ilegalidade dos encargos cobrados, mediante indicação específica das cláusulas impugnadas e apresentação de cálculo revisional.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte devedora de apresentar elementos mínimos capazes de evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito creditório alegado pela instituição financeira.

A ausência de prova técnica ou documental apta a demonstrar excesso de cobrança autoriza a manutenção da sentença de procedência da ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1026208-84.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025; TJDFT, Apelação Cível nº 0710604-83.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 17.07.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1009215-00.0251.4.002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 31.01.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1012759-10.2016.8.26.0554, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por JOSE APARECIDO PEREIRA BARBOSA e ALAN CATUXO BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 401.700.667, emitida em 02/09/2021, no valor de R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e cinquenta reais), alegando inadimplemento das obrigações assumidas pelos requeridos. Segundo narrado na inicial, o primeiro requerido obrigou-se ao pagamento do débito em 4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas, com vencimento da primeira em 20/08/2022 e da última em 20/08/2025, tendo ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento contratual. Afirmou o banco credor ser titular de crédito no valor atualizado de R$ 117.423,55 (cento e dezessete mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), requerendo a constituição do título executivo judicial e a condenação dos demandados ao pagamento do débito.

A sentença recorrida (lançada sob id 34836047 e complementada pela decisão de ID 34836050), julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando os requeridos ao pagamento do débito descrito na inicial, acrescido dos encargos contratuais e legais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 34836051), os apelantes sustentam, em síntese: nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; excesso de cobrança e abusividade dos encargos contratuais incidentes sobre o débito; necessidade de revisão das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios; alegada ausência de demonstração clara da evolução do débito cobrado; e necessidade de reforma da sentença para julgamento de improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, revisão dos valores exigidos pela instituição financeira.

Em contrarrazões (ID 34836059), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da contratação, a regularidade dos encargos pactuados, a validade da cédula de crédito bancário apresentada e a inexistência de qualquer ilegalidade apta a ensejar revisão contratual, requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 34836052, pg. 2.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência da ação monitória e a condenação ao pagamento dos valores apresentados pela parte apelada.

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação de inépcia da petição inicial ou ausência de documentação necessária ao regular processamento da demanda.

A ação monitória se caracteriza pela cobrança do débito em razão da ausência de executividade do título apresentado.

O art. 700 do CPC assim disciplina:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Em análise aos autos, constato que a parte apelada juntou o título executivo, qual seja a cédula de crédito bancário acostado à inicial. O banco autor juntou a Cédula de Crédito Bancário nº 401.700.667, firmada entre as partes, na qual constam expressamente os valores contratados, condições de pagamento, encargos incidentes, taxas de juros pactuadas, cronograma de amortização e demais cláusulas necessárias à identificação da obrigação assumida pelos requeridos.

Além disso, a instituição financeira trouxe aos autos demonstrativo atualizado da evolução do débito, contendo a memória discriminada do cálculo da dívida, com indicação dos encargos aplicados, saldo devedor e atualização contratual, permitindo plena compreensão da origem e composição do valor cobrado.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de documentos indispensáveis ou deficiência da petição inicial.

Ao contrário, os elementos documentais colacionados se mostram suficientes para embasar a pretensão monitória deduzida, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos demandados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de débito constitui documento hábil à instrução da ação monitória.

Junto os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026208-84.2024.8.11 .0000

AGRAVANTE (S): VANDERSON PARANHA LTDA

AGRAVADO (S): BANCO DO BRASIL AS

VANDERSON PARANHA (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Bancário, apesar de título executivo extrajudicial, constitui documento hábil a instruir a ação monitória . 2. Recurso desprovido.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262088420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . DOCUMENTO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INSTRUÇÃO DO FEITO COM CÓPIA. VIABILIDADE . INAPLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA. NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO . CAPITAL DE GIRO. FOMENTO DA ATIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL . LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO . ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA QUE ASSEGURA O PAGAMENTO DO VALOR FINANCIADO A DEPENDER DA GARANTIA PRESTADA. LEGALIDADE . VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . SENTENÇA MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ?perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1 .973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.? (REsp n. 1 .381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 2. A cópia de Cédula de Crédito Bancário é documento idôneo a lastrear ação monitória, visto que possui natureza de prova escrita de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil . 3. Os valores recebidos por meio de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro Aval, em conta corrente, têm por escopo fomentar a empresa (atividade), não configurando, assim relação de consumo entre os contratantes em razão de a sociedade empresária beneficiada com o crédito não se enquadrar no conceito de destinatária final do bem. 4. Em razão da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova (inciso VIII do art . 6º do CDC), cabe aos recorrentes provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição financeira autora, conforme reza o art. 333, II, do CPC e comprovar as abusividades contratuais alegadas. 5. Segundo Enunciados de Súmula nºs 539 e 541, do c . Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10 .931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei nº 11 .672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura). 7. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso vertente . 8. O seguro prestamista contratado não configura cláusula ilegal no contrato, tampouco venda casada, porquanto o contrato foi entabulado entre empresas, podendo haver exigências para a liberação do crédito pretendido, sem que se configure abuso no contrato, ante o intuito de assegurar o pagamento do valor financiado a depender da garantia prestada. 9. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais nº 1 .251.331/RS e nº 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira . In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira apelada e os recorrentes; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula. 10. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07106048320238070007 1895664, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Também não prospera a insurgência recursal no tocante à inversão do ônus da prova.

O Juízo
a quo
reconheceu expressamente a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a existência de relação de consumo entre as partes.

Todavia, conforme corretamente observado pelo magistrado sentenciante, a simples incidência do CDC ou eventual inversão do ônus probatório não exime a parte consumidora do dever de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não possui caráter automático nem implica transferência integral da responsabilidade probatória à instituição financeira.

Lembro que cabe ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preconiza o art. 373, II, do CPC. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - PAGAMENTO DA DÍVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - FATO EXTINTIVO, MODIFICATICO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ/EMBARGANTE - ART. 373, II, CPC/15 - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória o credor não precisa provar o negócio jurídico subjacente, cabendo à parte ré o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não se desincumbindo o réu/embargante do ônus de comprovar o alegado pagamento do débito cobrado, estampado no cheque objeto da ação monitória, de rigor a rejeição dos embargos monitórios.

(TJ-MG - AC: 10092150002514002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU SER FALSA A ASSINATURA LANÇADA EM NOME DO AUTOR EM DOCUMENTO EXIBIDO PELO RÉU NO CURSO DO FEITO – PROVA DO PAGAMENTO É A QUITAÇÃO, ÔNUS DO QUAL O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENALIDADE COMINADA AO RÉU MANTIDA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10127591020168260554 SP 1012759-10.2016.8.26.0554, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 18/02/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

Embora alegue genericamente excesso de cobrança e abusividade dos encargos contratuais, os apelantes não trouxeram aos autos qualquer cálculo revisional, planilha contábil ou elemento técnico apto a evidenciar eventual divergência nos valores apresentados pela instituição financeira.

Nos casos de demandas revisionais ou em impugnações fundadas em alegação de excesso de cobrança, compete à parte devedora apontar especificamente as cláusulas reputadas abusivas e apresentar demonstrativo do valor incontroverso ou daquele que entende correto, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade contratual.

No presente caso, os recorrentes se limitaram a suscitar teses abstratas acerca de suposta abusividade, sem demonstrar concretamente qualquer ilegalidade nos encargos incidentes sobre a dívida ou eventual erro na evolução do débito apresentada pelo banco apelado.

Não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de evidenciar cobrança indevida, ilegalidade dos encargos pactuados ou irregularidade na evolução do débito apresentada pelo banco apelado.

Ao revés, os documentos juntados pela instituição financeira demonstram a regularidade da contratação e a inadimplência dos requeridos, legitimando a constituição do título executivo judicial.

Outrossim, cumpre salientar que os réus, ora apelantes, em nenhum momento negaram a existência da dívida objeto da demanda monitória, tampouco apresentaram qualquer comprovação de quitação parcial ou integral da obrigação contratual assumida.

Assim, inexistindo prova mínima apta a sustentar as alegações defensivas apresentadas pelos recorrentes, deve ser integralmente mantida a sentença combatida
, motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026